Tribunal: STF
Processo: HC 69866
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-04-06
Data de publicação: 1993-04-06

Ementa:
JÚRI: COERENCIA NECESSARIA ENTRE A VERSAO DO FATO DA
DENUNCIA COM A DA PRONUNCIA, QUE A TENHA ACOLHIDO, A QUAL, DE SUA VEZ
DEVEM CONFORMAR-SE O LIBELO E O QUESTIONARIO.
          "SE O LIBELO NÃO PODE CONTRARIAR A PRONUNCIA NEM O
QUESTIONARIO DIVERGIR DO LIBELO, OBVIO E QUE A PRONUNCIA CONSTITUI
PADRAO REGULADOR, CUJA AUTORIDADE SE ESTENDE, PLENA E INALTERAVEL,
ATÉ O JULGAMENTO" (RUI BARBOSA): PORTANTO, HÁ NULIDADE ABSOLUTA, SE
A DENUNCIA NÃO ADITADA E A PRONUNCIA, QUE A ACOLHEU, IMPUTARAM AOS
DOIS CO-REUS PARTICIPAÇÃO INDETERMINADA NA PRATICA DO HOMICIDIO,
QUE AFIRMAM RESULTANTE DE UM ÚNICO DISPARO DE ARMA DE FOGO, AO PASSO
QUE LIBELO, AO QUAL SE CONFORMOU O QUESTIONARIO, ATRIBUI A UM DELES A
COOPERAÇÃO NO FATO POR HAVER DESFERIDO "DISPAROS DE ARMA DE FOGO
CONTRA A VÍTIMA".